Tribunal: TJES
Processo: 0009817-86.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009817-86.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009817-86.2019.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, que, obedecendo à decisão soberana do Conselho de Sentença, absolveu o réu José Antônio Joaquim da Silva da imputação do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal). A denúncia narra que o réu e um corréu, em concurso, motivados por dívida de drogas, teriam emboscado e executado a vítima com disparos de arma de fogo. O Parquet sustenta que a decisão dos jurados afronta manifestamente o conjunto probatório e requer a submissão do réu a novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a absolvição do réu pelo Tribunal do Júri encontra respaldo nas provas dos autos ou se representa decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a realização de novo julgamento nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual penal brasileiro adota, no âmbito do Tribunal do Júri, o princípio da íntima convicção, segundo o qual os jurados não estão vinculados a critérios objetivos de julgamento, sendo-lhes lícito acolher qualquer das teses verossímeis apresentadas em plenário.

A anulação da decisão do Júri somente é admitida em hipóteses excepcionais, nas quais a deliberação do Conselho de Sentença se mostra manifestamente dissociada do conjunto probatório.

No caso concreto, os jurados acolheram a tese defensiva de que o réu não participou da execução da vítima, havendo respaldo nos autos para essa conclusão, conforme os quesitos respondidos e a análise da prova testemunhal e documental.

A decisão dos jurados não se mostra irrazoável, absurda ou desconectada das provas produzidas, o que afasta a incidência da hipótese prevista no art. 593, III, “d”, do CPP.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a simples divergência interpretativa sobre o conjunto probatório não autoriza a cassação do veredicto do Júri, conforme o AgRg no AREsp n. 1.632.897/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da absolvição quando a decisão dos jurados encontra respaldo em tese defensiva verossímil e não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

A absolvição pelo Tribunal do Júri deve ser mantida quando os jurados acolhem tese plausível apresentada em plenário, ainda que existam outras versões igualmente possíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 29. CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.632.897/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.06.2020, DJe 23.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação DO MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009817-86.2019.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ANTONIO JOAQUIM DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a sentença que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, absolveu o réu
JOSÉ ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA
do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de setembro de 2019, José Antônio Joaquim da Silva e Leonardo Alcure Nascimento, ora denunciados, agindo em concurso, com manifesta intenção homicida, impelidos por motivação torpe e mediante emboscada, desferiu disparos de arma de fogo contra Davi Silva Oliveira, levando-o a óbito, conforme laudo dc exame cadavérico de fls.174/175, diagrama do corpo de fls.176/177 e laudo de exame de local de fls. 28/34.

Conforme se apurou, existia uma dívida de drogas entre a vítima e o denunciado.

Na forma das razões de fls. 164/165, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo aduz que a sentença recorrida está em manifesto confronto com as provas dos autos, pretendendo a submissão do recorrido a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Contrarrazões por meio das quais a defesa pede a manutenção do édito recorrido.

Parecer do Ministério Público de segundo grau pelo provimento do apelo.

É a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso:

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete ensina:

(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...).
(
in
Código de Processo Penal Interpretado, São Paulo: Atlas, p. 680.)
.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando totalmente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que as provas dos autos
não
estão a revelar uma realidade manifestamente diversa da decisão dos jurados.

Revendo as provas produzidas no
iudicium accusationis
, percebe-se da leitura dos quesitos (id. 12575483) que os jurados confirmaram que o réu José Antonio Joaquim da Silva não concorreu para os disparos de arma de fogo desferidos em desfavor da vítima David Silva Oliveira.

Constata-se, dessa forma, que os jurados acolheram uma das teses trazidas a plenário, não estando tal decisão dissociada da prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em anulação do julgamento, até porque, sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a versão apresentada pela defesa.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. 3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. 4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (AgRg no AREsp n. 1.632.897/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.).

Portanto, não se sustenta o pedido Ministerial de anulação do julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença absolutória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)